Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700730-51.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JASSONIO MENDONCA LEITE, NICKERSON DA SILVA LEMOS RECORRIDO: VENILSON CARLOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. VALOR DOS DANOS EMERGENTES, DOS LUCROS CESSANTE E DO DANO MORAL. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes. 3. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, conquanto a parte apelante defenda a revogação do benefício concedido a parte contrária não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido. 4. A revelia não induz a automática procedência dos pedidos manejados pela parte autora, mormente quando por esta não forem, minimamente, comprovados no processo. Os valores decorrentes dos danos emergentes devem ser robustamente comprovados para que o autor da demanda faça jus a reparação. 5. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do CPC). 6. Os lucros cessantes, também chamados de danos negativos, consistem no que razoavelmente se deixou de lucrar. Correspondem a espécie de danos materiais e como regra devem ser efetivamente comprovados. Havendo provas do período de impossibilidade de trabalho e provas do tipo de atividade exercida e dos ganhos com o labor, o valor dos lucros cessantes devem ter por base tais elementos. 7. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser mantido quando se identifica a adequação do valor com os elementos decorrentes do ato ilícito praticado. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 9°, 10, 165, 334, 349, 489, inciso II e §1°, inciso IV, todos do Código de Processo Civil; e 402 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de fixação de lucros cessantes sem a adequada comprovação. Ainda, aduzem a ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa. Asseveram que o feito foi julgado precocemente sem a devida instrução probatória. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos expendidos no apelo especial quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, apontando violação ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os apelos são tempestivos, os preparos são regulares, e está presente o interesse em recorrer. Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, pois o advogado subscritor não comprovou que possuía poderes outorgados pelos recorrentes no momento da interposição. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 33658207), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente juntou aos autos os instrumentos de mandato de ID 33874668 e 33874669, ambos firmados em data posterior ao momento da interposição dos recursos. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ. 2. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1778050/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1955572/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2022. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, os recursos não mereceriam prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o apelo extremo também não comportaria seguimento. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010